Tribunal: TJPA
Processo: 0003353-35.2001.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003353-35.2001.8.14.0006

RECORRENTE: NAHON PEREIRA NUNES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0003353-35.2001.8.14.0006.

RECORRENTE: NAHON PEREIRA NUNES.

DEFESA: FÁBIO JOSÉ FURTADO R. KASAHARA, OAB/PA Nº 21.091.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, em razão de homicídio supostamente praticado com motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. A defesa requer a impronúncia do acusado, ao argumento de ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais exigidos para a pronúncia, notadamente a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, a justificar o envio do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo certeza da autoria, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (CPP, art. 413).

4. A prova da materialidade do delito está demonstrada pelo laudo de exame de necropsia juntado aos autos.

5. Os indícios de autoria encontram respaldo nos depoimentos colhidos em juízo, especialmente da testemunha ocular Arlete Gil de Oliveira, que presenciou o disparo efetuado pelo acusado contra a vítima.

6. O fato de as testemunhas serem familiares da vítima não compromete, por si só, a credibilidade dos relatos, cabendo ao Tribunal do Júri avaliar o valor probatório de tais declarações.

7. Na fase de pronúncia, aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, sendo incabível a rejeição da denúncia com base em dúvida sobre a autoria, hipótese que deve ser resolvida pelo juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

8. A jurisprudência da Corte Estadual é pacífica no sentido da manutenção da pronúncia quando presentes os requisitos do art. 413 do CPP, ainda que existam controvérsias probatórias, porquanto tais questões devem ser analisadas pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413 e 610.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RESE nº 0004623-75.2018.8.14.0046, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª TDP, j. 21.08.2023; TJPA, RESE nº 0010914-85.2016.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª TDP, j. 21.07.2025; TJPA, RESE nº 0002773-73.2020.8.14.0059, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª TDP, j. 29.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Nahon Pereira Nunes,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
(ID 19665982).

Para maior clareza, reproduz-se parte da denúncia ofertada, no que se revela pertinente (ID 19665783):

“Reportam as inclusas peças policiais que por volta das 0430h., do dia 13 de maio do ano recém pretérito, no bairro das Águas Lindas neste município, a vítima André da Fonseca Araújo foi brutalmente assassinada pelo ora denunciado.

Naquela data, a vítima juntamente com seu irmão Raimundo Fonseca Barros, também conhecido como "Tacau", encontrava-se no bar denominado "Esquina Bar" também em companhia de alguns amigos, quando por volta das 01:30 hs naquele local o denunciado, que em companhia de um sobrinho e uma sobrinha sentaram em uma mesa às próximidades.

Momentos depois também chegaram no referido bar as primas Arlete Gil de Oliveira e Maria Oliveira Santos, sendo que Arlete ficou em companhia da vítima e Maria em companhia de "Tacau". Após algum tempo, um sobrinho da vítima chamado "Júnior" sentou nas pernas da sobrinha de Nanhum, ocasião em que o outro sobrinho de Nanhum se desentendeu com sua irmã, ameaçando-a de agressão com um cinto, situação esta que foi controlada por "Tacau", pela vítima e por Nanhum. Após esse breve incidente decidiram unir suas mesas, ficando todos juntos.

Já por volta das 04:00 hs, "Tacau" e Maria Oliveira saíram do Bar juntamente com Arlete em direção a um quarto pertencente à "Tacau", onde pretendiam dormir, porém ao chegar no referido quarto, a testemunha Arlete voltou ao "Esquina Bar" para buscar a vítima André, no entanto, antes de chegar no Bar, encontrou André, sendo que decidiram dormir juntos na casa de "Tacau", tendo ambos ido pegar um colchão na residência de "Doca", irmã da vítima.

Ao chegar na residência de sua irmã, André já estava abrindo o portão quando Arlete comentou que o denunciado Nanhum estava se aproximando, momento no qual a vítima desistiu de entrar na referida residência. Em seguida, a vítima cumprimentou o denunciado, porém este nada respondeu e apenas se dirigiu a Arlete perguntando a mesma: "Cadê ela?"(textuais), tendo esta percebido estar perguntando de sua prima Maria Oliveira, respond

u que a mesma tinha ido dormir com "Tacau e neste momento o denunciado se aproximou da vítima e neste desferiu um tiro à queima roupa, atingindo o peito da vítima, e logo depois saiu caminhado normalmente ainda com a arma em punho.

De imediato, a testemunha Arlete correu até o quarto de "Tacau" para pedir socorro e dessa forma os familiares da vítima tomaram conhecimento do delito que ainda tentaram socorrer a vítima, porém a vítima morreu no caminho para o hospital.”

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do recorrente, e consequentemente sua impronúncia, por alegada ausência de indícios mínimos de autoria ou participação no crime em julgamento (ID 19665984).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 19665995).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 19665996).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 21161131).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

MÉRITO

A defesa sustenta, a inexistência de provas suficientes de autoria, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, bem como a alegada fragilidade probatória e ausência de testemunhas presenciais. Requer, assim, a impronúncia do acusado.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, limitando-se a verificar a existência da prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria. Não se exige, nesta fase, juízo de certeza ou prova robusta, bastando a presença de elementos indiciários que autorizem a submissão do réu ao Tribunal do Júri, juízo competente para o julgamento de mérito dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, da CF).

Consoante a firme jurisprudência vigente nesta E. Corte Estadual:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS II E IV DO CP). PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS POR AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Júri. Assim, existindo nos autos prova de materialidade e indícios de autoria quanto ao homicídio qualificado, a decisão de pronúncia há de indicar a possível incidência das qualificadoras do art. 121, §2º, incisos II e IV do CP, cuja certeza ficará a cargo do veredicto dos jurados. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0004623-75.2018.8.14.0046 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/08/2023)

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, II, CP). MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INADEQUAÇÃO NESTA FASE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Tese de julgamento
: A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri a análise definitiva das circunstâncias fáticas e da existência ou não das qualificadoras, não sendo cabível a revisão nesta fase sem revolvimento probatório.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0010914-85.2016.8.14.0006 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/07/2025)

No presente caso, verifica-se que a prova da materialidade está consubstanciada pelo Laudo de exame de Necropsia (ID 19665788, pág. 05).

Quanto à autoria, a defesa sustenta a ausência de testemunhas presenciais e a fragilidade dos depoimentos colhidos. Todavia, tal argumento não prospera.

Isso porque o artigo 413, caput, do CPP, não exige prova plena da autoria, mas apenas indícios suficientes, os quais estão presentes nos autos, consubstanciados nos relatos testemunhais colhidos em juízo, vejamos (ID 19665982):

“Por ocasião do interrogatório, o acusado não ingressou na audiência em virtude de problemas técnicos, no entanto, exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio, conforme informado pela defesa do réu.

Por outro lado, através dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, é possível extrair indícios de autoria que pesam sobre o réu, mormente no relato da testemunha Arlete Gil de Oliveira, a qual declarou que presenciou o momento exato em que o acusado efetuou o disparo de arma de fogo em direção à vítima, informando que o acusado teria abordado o ofendido indagando sobre o paradeiro de Maria e “Tacau”, tendo o ofendido respondido que não estavam no local, momento em que o acusado efetuou o disparo que atingiu a vítima, evadindo-se do local.

Ademais, a testemunha Domerina Fonseca Monteiro, irmã do ofendido, aduziu que, após ouvir os disparos de arma de fogo, deslocou-se ao local dos fatos, ocasião em que teria visto o acusado armado.

Outrossim, a testemunha Maria Oliveira dos Santos, em que pese não tenha presenciado o crime, alegou que ouviu falar, através da testemunha ocular Arlete de Oliveira, que o acusado teria sido o autor do crime.

O fato de algumas testemunhas serem familiares da vítima não retira, por si só, a credibilidade de seus depoimentos, cabendo ao Conselho de Sentença atribuir-lhes o valor probatório adequado. A exclusão pura e simples dessas declarações, nesta etapa, configuraria indevida usurpação da competência do Júri.

Ademais, a tese defensiva de que o acervo probatório seria “estéril e infecundo” não encontra amparo, uma vez que os elementos constantes dos autos são suficientes para embasar o juízo de admissibilidade. Reitera-se que não se exige certeza absoluta da autoria, a qual será apreciada em momento oportuno pelo Tribunal Popular.

Portanto, em caso de dúvida, deve-se optar pela submissão da causa ao julgamento popular, a quem compete, com exclusividade constitucional, decidir sobre a materialidade, autoria e circunstâncias do delito.

Outrossim, é certo que o princípio do
in dubio pro reo
rege a sentença final, após instrução plena, incabível nesta etapa processual. Tal princípio é aplicável em sede de sentença condenatória, quando, após o exaurimento probatório, ainda remanesce dúvida insuperável em favor do acusado.

No entanto, em sede de pronúncia, o critério que prevalece é o do
in dubio pro societate
, segundo o qual, em caso de dúvida, deve-se submeter a causa ao crivo do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, para o exame aprofundado das provas.

Esse é o entendimento jurisprudencial:

Ementa
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB, E ART. 7º DA LEI Nº 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO E/OU IMPRONÚNCIA. INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DA ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ARGUMENTAÇÃO REJEITADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. INCONSTITUCIONALIDADE. TESE NÃO ACATADA. PRECEDENTES. FEITO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 5. Sobre a alegação quanto ao Princípio
in dubio pro societate
, este é compatível com o modelo constitucional do processo penal por não violar o Princípio de presunção de inocência, pois não configura juízo de condenação, limitando-se a admissibilidade do feito para julgamento pelo juízo natural competente.
6. Sendo assim, o Princípio do
in dubio pro societate
é aplicável na fase de pronúncia, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STF e STJ, prevalecendo a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do mérito de questões atinentes a crimes dolosos contra a vida, por esta fase se tratar de mero juízo de admissibilidade da imputação inicial
, não exigindo certeza plena
. (...) Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas de materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB. 2. A exclusão de ilicitude somente pode ser acolhida se houver certeza plena de sua ocorrência, o que não se verifica no caso em tela. 3.
O Princípio do
in dubio pro societate
é compatível com o ordenamento constitucional brasileiro, pois não configura juízo de culpabilidade, mas instrumento de preservação da competência constitucional do Tribunal do Júri
." (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002773-73.2020.8.14.0059 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/04/2025) (grifo nosso)

Assim, ao contrário do alegado pela defesa, não cabe ao juiz togado substituir-se ao corpo de jurados, devendo a causa ser levada ao julgamento popular.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 08/10/2025